Tribunal: TJMT
Processo: 1004591-11.2016.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004591-11.2016.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), FRANCISCO NAIRO DA SILVA - CPF: 039.016.253-13 (AGRAVADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO PELO REQUERIDO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – CULPA DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por se tratarem de dados de fácil acesso por qualquer empresa, ainda mais na época da informatização. A conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil previstas no §3o do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

2- É ilícita a conduta do agravante, pois se verifica que o agravado teve seu nome negativado, sendo manifesto o dever de indenizar, sobretudo porque o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorrendo do próprio fato, o que dispensa a demonstração do dano sofrido.

3- A doutrina tem consagrado a tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos. Se o valor da compensação é condizente a amparar esses requisitos, deve ser mantido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021